Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RELEVÂNCIA E NECESSIDADE DA OITIVA E DA PARTICIPAÇÃO DO GENITOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/1993), regulamentação de visita deve prestigiar o princípio do melhor interesse do menor, sendo igualmente relevantes e necessárias a oitiva e a participação do genitor (art. 100, XII, ECA). E a regulamentação de visitas, nos termos aqui discutidos, carece da urgência autorizadora de definição da questão em sede de antecipação de tutela. Como bem destacado na decisão agravada, "determinar dias e horários para o pai ter contato com o filho, sem ao menos ser ouvido, poderá trazer mais danos do que aqueles que se visa evitar”.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.